Tribunal: TJES
Processo: 5011689-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011689-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO ALVES PEREIRA

IMPETRADO: 2ª Vara da comarca de Santa Maria de Jetibá/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. REJEITADA. MÉRITO.
P
RISÃO PREVENTIVA.

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.
Preliminar de nulidade das provas obtidas mediante violação do direito ao silêncio.
Ausente qualquer elemento que indique possível coação, na confissão realizada na esfera policial, esta não pode ser desconsiderada, principalmente porque, nessa seara, eventual falta de informação, sobre o direito ao silêncio, não têm o condão de contaminar a ação penal.
Preliminar
rejeitada.
2.
Mérito.
Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria. Precedente do STJ.
3. No presente caso, o Magistrado fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva na necessidade de resguardar a ordem pública, diante a gravidade da conduta praticada, pois consta nos autos, que o paciente cometeu o delito, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, ameaçando a vítima, com o artefato, constantemente, apontado para a sua cabeça, bem com restringindo a sua liberdade de locomoção. Ademais, a manutenção do decreto prisional, também, faz-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente fugiu, do distrito da culpa, permanecendo foragido, desde o cometimento do crime, por 14 (quatorze) anos, tendo se manifestado, em juízo, somente, para apresentar defesa prévia.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capazes de obstar a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.
5. Incabível a substituição da prisão, por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.
4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5011689-54.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO ALVES PEREIRA
IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
Advogado do(a) PACIENTE: GILBERTO PERES LACORTE - MG92210

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente,
BRENO ALVES PEREIRA
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que manteve a prisão preventiva, no processo n.º 0001252-56.2009.8.08.0056 (056.09.001252-9), pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese:
[1]
Nulidade das provas, constantes nos autos, eis que obtidas mediante violação do direito ao silêncio do corréu, Ediney Batista de Almeida; e
[2
]

constrangimento ilegal, configurado com a ausência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente, sobretudo ante suas condições pessoais; e
[3]
que o paciente não pode ser considerado foragido, pois apresentou defesa preliminar, após tomar ciência da ação penal, através do edital de citação, além de não ter sido condenado, em nenhum outro feito.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, em 25 de julho de 2009, por volta das 21h00min. (vinte e uma horas), os denunciados, EDINEY BATISTA DE ALMEIDA, vulgo “Didi”, e BRENO ALVES PEREIRA, vulgo “Tiago”, abordaram a vítima, que trabalhava conduzindo o veículo táxi GM Corsa, solicitando-lhe uma “corrida”, do bairro Centro, de Santa Maria de Jetibá/ES, até o Município de Santa Teresa/ES.

Descreve a peça acusatória que, no percurso, anunciaram assalto, mediante grave ameaça, empregada com armas de fogo municiadas – sendo que EDINEY portava 01 (um) revólver calibre 32, ao passo que BRENO, portava 01 (uma) pistola do tipo “38”) – e apontadas, constantemente, para a cabeça do ofendido.

Consigna que a vítima foi colocada no porta-malas do veículo e, posteriormente, foi compelida a conduzir o automóvel. Na ocasião, os acusados subtraíram-lhe a quantia de R$ 70,00 (setenta reais).

Registra, ainda, que os policiais militares abordaram o veículo e prenderam o acusado EDINEY em flagrante delito, tendo o acusado BRENO logrado êxito em empreender fuga.

Acentua, por fim, que as investigações apontam que, antes de iniciar a execução do delito, os denunciados haviam combinado com outros dois indivíduos, conhecidos como AGNALDO RODRIGUES SIMÃO e CLAUDINEI MARTINS DA VITÓRIA, de assaltarem dois veículos táxi, em Santa Maria de Jetibá/ES.

Após analisar os autos, passo ao exame dos pedidos formulados.

De início, quanto à arguição de nulidade das provas, constantes nos autos, sob o argumento de que foram obtidas mediante violação do direito ao silêncio do corréu, EDINEY BATISTA DE ALMEIDA, entendo não haver se configurado.

À míngua de comprovação, não há que se falar em ilicitude de provas, decorrentes de confissão extrajudicial, do corréu, pela ausência de advertência de direito ao silêncio, na medida em que o acusado EDINEY BATISTA DE ALMEIDA confessou, formalmente, a prática delitiva, perante a autoridade policial, sendo certo que os indícios de autoria não se limitam à referida confissão, compreendendo, ainda, as declarações da própria vítima.

Acrescento que, ausente qualquer elemento que indique possível coação, na confissão realizada na esfera policial, esta não pode ser desconsiderada, principalmente porque, nessa seara, eventual falta de informação, sobre o direito ao silêncio, não têm o condão de contaminar a ação penal, consoante já decidiu o STJ:

“(...) 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (RHC 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019). 3. Depreende-se do termo de acareação que os investigados submeteram-se à diligência por livre e espontânea vontade, após o delegado tê-los convidado para que explicassem as divergências e contradições existentes entre os seus termos de interrogatório,
não se podendo falar em coação por parte da autoridade policial.

4. Eventual falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, os quais, consoante se depreende do acórdão recorrido, não foram evidenciados na espécie.

5. A jurisprudência desta Corte, na linha da compreensão clássica, registra precedente no sentido de que "eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.
" (...)” (STJ - RHC: 159269 GO 2022/0007480-6,
Relator
: Ministro Olindo Menezes
,
Data de Julgamento: 28/06/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Dessa forma, rejeito a arguição de nulidade.

Melhor sorte não vislumbro assistir ao impetrante quanto ao pedido de revogação da prisão imposta ao paciente, eis que presentes os requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque a autoridade, apontada como coatora, fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de resguardar a ordem pública, diante a gravidade da conduta praticada, pois consta nos autos, que o paciente cometeu o delito, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, ameaçando a vítima, com o artefato, constantemente, apontado para a sua cabeça, bem com restringindo a sua liberdade de locomoção.

Desse modo, compreendo que a prisão preventiva foi, corretamente, decretada, para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.
Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal. (...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023)

Ademais, a manutenção do decreto prisional, também, faz-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente fugiu, do distrito da culpa, permanecendo foragido, desde o cometimento do crime, por 14 (quatorze) anos, tendo se manifestado, em juízo, somente, para apresentar defesa prévia.

No mesmo sentido, cito, novamente, a jurisprudência do STJ:

“(...) 3
. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, estando o réu foragido há 8 anos, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 608315 SC 2020/0216314-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020)

Saliento, ainda, que o paciente possui 01 (uma) ação penal, em curso, ajuizada, em seu desfavor, pelos crimes de homicídio qualificado, roubo qualificado e corrupção de menores, na Ação Penal n.º
0006698-26.2019.8.08.0012
, evidenciando a sua contumácia delitiva e o risco concreto de que continuará a delinquir, caso seja revogado o decreto cautelar.

Sobre a questão, o Tribunal da Cidadania
1
já se posicionou no sentido de que, a existência de inquéritos,
ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva, constituindo fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar, como é o caso dos autos.

No que se refere à presença de condições pessoais favoráveis, acentuo que não têm o condão de, isoladamente, garantirem a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP, consoante já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 817.949/SP, julgado em 14/09/2023, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, entendo que não merece prosperar, no contexto em que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Enfatizo que a apresentação de defesa prévia, pelo paciente, não afasta a sua condição de foragido, uma vez que, de acordo com o Sistema INFOPEN, até a presente data, o mandado de prisão não foi cumprido.

Por fim, consigno que, embora o paciente tenha noticiado ser genitor de 01 (um) filho menor, contendo de 12 (doze) anos de idade, não há nos autos, documentos que comprovem que a criança não possua outros familiares, aptos a zelarem pela sua guarda, tampouco que a infante necessite de cuidados exclusivos do paciente.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6460974),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

1
Nesse sentido, cito o Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 775.077/CE, julgado em 08/11/2022, sob a relatoria do Ministro Jesuíno Rissato.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.